Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701716-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: POMPILIO XIMENES FILHO DECISÃO Ante o acordo noticiado (id 23946746), julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente de interesse processual. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR